Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002523-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (AGRAVANTE), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (AGRAVANTE), SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (AGRAVADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (AGRAVADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (AGRAVADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (AGRAVADO), PAULO ABREU JUNIOR - CPF: 008.312.208-72 (AGRAVADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (AGRAVADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA DO NASCIMENTO ABREU - CPF: 053.678.848-06 (AGRAVADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002523-19.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Eli Jorge Hildebrand e Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

Agravados:
Sonia Helena Hildebrand, Eugenio Cardinali Junior, Giuliano Hildebrand Cardinali, Tarita Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu Junior, Helio Rodolfo Hildebrand, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, em razão do elevado valor da causa, faz jus ao parcelamento do encargo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002523-19.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Eli Jorge Hildebrand e Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

Agravados:
Sonia Helena Hildebrand, Eugenio Cardinali Junior, Giuliano Hildebrand Cardinali, Tarita Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu Junior, Helio Rodolfo Hildebrand, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eli Jorge Hildebrand e Hebe Cristina Ferreira Hildebrand,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da A
ção de Extinção de Condomínio e Divisão n. 0000200-75.2015.8.11.0106, que determinou o recolhimento das custas processuais referente ao valor atualizado do imóvel objeto da lide, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformados, narram os agravantes que ajuizaram na origem ação de extinção de condomínio e divisão visando a desconstituição do condomínio referente ao imóvel rural – Fazenda São Francisco, constituído em 2003, por força de decisão judicial proferida em processo de inventário.

Dizem que no decorrer do processo, já em trâmite há quase sete anos, foi determinado pelo togado
a quo
o recolhimento das custas processuais, embora os recorrentes não possuam condições para pagamento das despesas.

Sustentam a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos e aduzem que o magistrado originário deferiu o recolhimento das custas no final do processo. Seguem assentando que não houve alteração da condição econômico-financeira.

Afirmam que não possuem poder de gestão dos bens em condomínio e não gozam dos frutos advindos da propriedade, a qual pretendem a divisão, e que o imóvel não possui liquidez para fazer frente às despesas processuais.

Subsidiariamente pedem pela manutenção da decisão que postergou o recolhimento das custas processuais ou o parcelamento das despesas.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID n. 118958499, para autorizar o parcelamento das custas processuais.

Informação prestada pelo juízo
a quo
, no Id n. 123117976, noticiando o cumprimento da decisão desta Corte.

Sem contraminuta.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002523-19.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Eli Jorge Hildebrand e Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

Agravados:
Sonia Helena Hildebrand, Eugenio Cardinali Junior, Giuliano Hildebrand Cardinali, Tarita Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu Junior, Helio Rodolfo Hildebrand, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu.

V O T O

No caso dos autos, ressai que os agravantes ajuizaram em 2015, a ação originária objetivando a extinção do condomínio e divisão do imóvel rural denominado Fazenda São Francisco. Na oportunidade, requereram o recolhimento das custas iniciais ao final do processo, cujo pleito foi acolhido pelo togado condutor do feito à época.

Ocorre que durante o trâmite processual, na fase do saneador, o magistrado
a quo
entendeu descabida a pretensão para pagamento posterior das custas processuais, por ausência de previsão legal, e determinou o recolhimento dos encargos em 05 (cinco) dias.

Nesse contexto, entendo que se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal
initio litis
, isto porque, vê-se que o benefício do recolhimento das custas ao final do processo foi deferido em 19.10.15 pelo juiz antecessor, o que possibilitou o processamento da ação sem que os autores recolhessem as custas iniciais e a taxa judiciária da distribuição da ação.

Em que pese pela atual norma processual civil não mais prevalece a possibilidade de recolhimento de custas ao final do processo, a benesse foi deferida aos autores, ora agravantes, sob a égide do código revogado (CPC/73) e das normas da CNGC vigentes à época, que possibilitavam, ainda que por construção jurisprudencial, o recolhimento dos encargos processuais ao final do processo.

Diante desse cenário, em que pese a decisão não faça coisa julgada material, e não evidenciada a incapacidade econômico-financeira dos agravantes em arcar com o pagamento das despesas, não há como exonerá-los dos encargos processuais, vez que, não comprovada
primo icutu oculi
a alegada hipossuficiência.

Por outro lado, considerando que o valor da causa implica no desembolso do valor de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), a título de custas processuais, aliado a alegação de possível prejuízo caso não seja recolhido no prazo assinalado, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso, notadamente a assertiva da parte de não ter capacidade momentânea de recolher de imediato a quantia, e havendo previsibilidade contemplada na lei processual civil, tenho que o pedido de parcelamento das custas deve ser deferido
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – VALOR ELEVADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita. Deve, contudo, comprovar que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.

O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita
.(
RAI n.

1016058-20.2019.8.11.0000. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel Des. Marcio Vidal. J. 28.09.20)

Sobre o tema, já me pronunciei em caso análogo, vejamos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022